Tribunal: TJES
Processo: 5011736-49.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011736-49.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GILBERTO LEMOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), reconheceu descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, determinou a restituição em dobro dos valores pagos, compensação por danos morais e abate de valores previamente creditados. A sentença também reconheceu a prescrição parcial de parcelas anteriores a 14.10.2019.

2.O banco sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de vício, além de pleitear reforma total da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com margem RMC; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença analisou adequadamente os pedidos formulados.

5. Inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC, por se tratar de relação de trato sucessivo. A prescrição foi corretamente reconhecida apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio legal.

6.Embora se trate de um único contrato, o banco não comprovou que o autor foi devidamente informado de que se tratava de cartão de crédito e não de empréstimo consignado comum, tampouco demonstrou a utilização do cartão para compras ou saques múltiplos além do TED inicial.

7.Constatada a prática abusiva de vincular empréstimos à contratação de cartão com desconto mínimo em folha e ausência de transparência, impõe-se a nulidade do contrato por vício de consentimento.

8.Caracterizada má-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.O valor fixado a título de indenização por dano moral, no montante de R$5.000,00, mostra-se proporcional à ofensa e não comporta alteração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para corrigir a premissa fática equivocada sobre a identidade contratual. Demais comandos sentenciais mantidos.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC celebrado sem informação clara e adequada ao consumidor sobre sua natureza e consequências. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando caracterizada má-fé da instituição financeira. 3. A contratação indevida de RMC enseja compensação por danos morais diante da falha na prestação do serviço.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011736-49.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: GILBERTO LEMOS

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), reconheceu descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, determinou a restituição em dobro dos valores pagos, compensação por danos morais e abate de valores previamente creditados. A sentença também reconheceu a prescrição parcial de parcelas anteriores a 14.10.2019.

2.O banco sustentou a regularidade da contratação e a inexistência de vício, além de pleitear reforma total da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com margem RMC; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável diante da falha na prestação do serviço.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença analisou adequadamente os pedidos formulados.

5. Inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC, por se tratar de relação de trato sucessivo. A prescrição foi corretamente reconhecida apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio legal.

6.Embora se trate de um único contrato, o banco não comprovou que o autor foi devidamente informado de que se tratava de cartão de crédito e não de empréstimo consignado comum, tampouco demonstrou a utilização do cartão para compras ou saques múltiplos além do TED inicial.

7.Constatada a prática abusiva de vincular empréstimos à contratação de cartão com desconto mínimo em folha e ausência de transparência, impõe-se a nulidade do contrato por vício de consentimento.

8.Caracterizada má-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

9.O valor fixado a título de indenização por dano moral, no montante de R$5.000,00, mostra-se proporcional à ofensa e não comporta alteração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para corrigir a premissa fática equivocada sobre a identidade contratual. Demais comandos sentenciais mantidos.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC celebrado sem informação clara e adequada ao consumidor sobre sua natureza e consequências. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando caracterizada má-fé da instituição financeira. 3. A contratação indevida de RMC enseja compensação por danos morais diante da falha na prestação do serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Gilberto Lemos
em face de
Banco BMG S/A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que procurou a instituição financeira requerida objetivando a contratação de empréstimo consignado simples, mas, posteriormente, tomou conhecimento que foi formalizado contrato de cartão de crédito consignado RMC, sem a sua anuência, o que tem gerado descontos indevidos em seu benefício. Com tais alegações, requer o cancelamento do contrato que deu origem à cobrança “empréstimo sobre RMC”, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11485281), a requerida aduz a ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito, sendo a parte autora devidamente informada das condições no momento da assinatura do contrato. Aduz, por fim, que a autora se beneficiou dos saques feitos por meio do cartão de crédito consignado, de forma que não há que se falar em anulação do contrato, tampouco de indenização por danos morais ou materiais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11485394), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações,
pronuncio a
PRESCRIÇÃO
de ofício dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 14434561, realizados antes de
14/10/2019
.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignado

n. 14434561
e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (14/10/2019 a 14/10/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo,
com juros de mora pela SELIC
referente a cada parcela descontada e não prescrita
,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância
R$ 1.500,05
(mil e quinhentos reais e cinco centavos), correspondente aos valores creditados na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TED de
ID 53594277
), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual,
abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA
,
aplicado desde o arbitramento
. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ)

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11485396), com preliminar de sentença extra petita e prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, bem como que o contrato acostado é exatamente o questionado pelo autor. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 11485401.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 11485397 e 11485398.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de julgamento extra petita. A sentença analisou os pedidos formulados com base na causa de pedir deduzida na inicial, adotando interpretação lógico-sistemática dos fatos, devidamente fundamentada. O Juízo apreciou, de forma clara, a controvérsia posta, inexistindo decisão fora dos limites da demanda.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de prescrição. Trata-se de relação de trato sucessivo, cuja pretensão renova-se a cada desconto indevido no benefício previdenciário, nos termos da jurisprudência consolidada. Não se trata de hipótese de vício do produto ou do serviço, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC.

No mérito,
a sentença comporta reforma parcial.

Em sede recursal, a instituição financeira esclarece que o contrato apresentado (ID 11485282 e 11485283), de nº 53426478, corresponde à contratação consignada no INSS sob o nº 14434561, sendo este último o número da averbação da reserva de margem consignável, vinculada ao contrato de cartão de crédito.

Com razão o recorrente, pois, de fato, não se trata de contratos distintos, mas de diferentes formas de identificação do mesmo negócio jurídico.

Superada a premissa equivocada da sentença quanto à suposta divergência contratual, passa-se à análise do mérito da contratação.

Verifico que no caso concreto ocorreu a malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em contracheque, com o que são geradas dívidas impagáveis.

Resta claro que a instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado com o consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são consideravelmente superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

O requerido/recorrente não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que deveria efetuar o pagamento das faturas, já que os descontos se tratavam apenas de pagamento mínimo. Era dever do recorrente informar claramente ao autor, pessoa idosa, a modalidade da contratação, esclarecendo a sua diferença em relação ao empréstimo consignado comum, o que não comprovou nos autos.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto, mormente, considerando a narrativa da inicial de que o consumidor buscou o banco objetivando contratar empréstimo consignado simples.

Observo, ainda, que inexiste nos autos comprovação de que a parte autora/recorrida tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, o que corrobora com a alegação autoral de que jamais utilizou o cartão. Além disso, não obstante a alegação de saques complementares, anoto que inexiste comprovação nos autos. Há apenas uma TED para a conta do consumidor (ID 11485384), o que reforça a narrativa inicial de intenção de contratar apenas empréstimo consignado simples.

Portanto, o que se percebe é que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, motivo pelo qual
a declaração de nulidade da avença com o retorno das partes ao
status quo ante
é a medida que se impõe
.

Em relação à forma de restituição dos valores, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte autora, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

É o que consta no Enunciado 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal. Vejamos:

“Nos casos em que
o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados
”.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo banco requerido e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para afastar a premissa equivocada de que o contrato apresentado não se refere ao negócio objeto da lide, mantendo-se, no mais, os demais comandos sentenciais.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade
física, com assinatura pessoal do instrumento
, tendo
o consumidor
acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.